Tribunal: TJDFT
Processo: 0708785-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708785-54.2018.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VOLNI ANTUNES DA SILVA, KIZZY COLLARES ANTUNES, THEMIS COLLARES ANTUNES, ADRIANO ANTUNES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, reconhecendo a responsabilidade do ente público quanto aos custos de sua internação em hospital privado. O processo se encontrava suspenso em razão do reconhecimento da repercussão geral sobre a questão pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n. 1.033). Fixada a tese aplicável ao caso concreto pelo STF, as partes e o Ministério Público foram intimados, tendo as partes requerido a readequação do julgado à tese fixada pelo STF, o que deve ser feito com o rejulgamento do recurso. Assim, equivocada a decisão de i.d. 35576549, haja vista que ainda não há que se falar em cumprimento do julgado. Dessa forma, revogo a decisão de i.d. 35576549. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para inclusão em sessão de julgamento. Brasília/DF, 8 de junho de 2022 15:24:34. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator